Tribunal: STF
Processo: HC 186822
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 560.545/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO.
    Narra a petição inicial que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).
    Após a edição do Decreto 9.246, de 21 dezembro de 2017, que concede indulto natalino e comutação de penas e dá outras providências, a defesa requereu a concessão de indulto ao Juízo das Execuções, que indeferiu o pedido, porque ao tempo da sua edição o apenado sequer estava recolhido (Doc. 2).
    Contra essa decisão, foi interposto agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento, em julgado assim ementado (Doc. 6):
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEF E N S I VA. INDULTO. APENADO NÃO RECOLHIDO DURANTE PERÍODO AQUISITIVO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. 
    Segundo consta no Decreto nº 9246/2017, o indulto é limitado aos condenados, em cumprimento de pena. A condenação do agravante, datada de 25/05/2018, apenas tornou-se definitiva em 02/07/2018, ou seja, após a edição do Decreto de 2017. Decisão mantida. 
    AGRAVO DEFENSIVO IMPROVIDO. 
    Ainda inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado, ao negar provimento ao subsequente agravo regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 4):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/97. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS PRESOS PROCESSUAIS COM DIREITO À DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA NORMA. INSTITUTO DO INDULTO. INERÊNCIA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. O indulto é instituto da execução penal, não se estendendo os benefícios da norma instituidora, no caso o Decreto Presidencial 9.246/97, aos presos cautelarmente com direito à detração penal, mas apenas aos que cumpriam prisão-pena na ocasião da edição da norma. Precedentes.
    2. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a defesa reitera que o paciente preenche os requisitos para a concessão do indulto, previstos no Decreto 9.246/2017. Alega, em suma: (a) O decreto nº 9.246/2017, em seu art. 1º, inciso VI, determina que, será beneficiado com o indulto coletivo aquele que, em 25 de dezembro de 2017, sendo reincidente, tiver cumprido um quarto da pena, caso seja crime patrimonial sem violência ou grave ameaça; e (b) Ao não considerar o tempo de prisão preventiva, fundamentando que o decreto entrou em vigor em data anterior à publicação da sentença, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul cria requisito que não esta expresso na norma, usurpando competência do Presidente da República e contrariando entendimento dessa Egrégia Corte. 
    Requer o impetrante, assim, seja concedido o Indulto ao paciente, por preencher os requisitos estabelecidos no decreto presidencial, extinguindo a pena do mesmo, nos termos do art. 107, II do CP. 
      É o relatório. Decido.
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva nos termos seguintes: 
    [...] 
    Conforme relatado, sustenta a defesa, em síntese, que o indulto previsto no Decreto 9.246/97 se estende aos presos processuais. 
    A decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 58-61): 
    Pleiteia a defesa a concessão de indulto em relação ao delito de estelionato, com fulcro no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, sob a alegação de que Ao não considerar o tempo de prisão preventiva, fundamentando que o decreto entrou em vigor em data anterior à publicação da sentença, a Autoridade Coatora cria requisito que não esta expresso na norma, usurpando competência do Presidente da República e contrariando entendimento dessa Egrégia Corte (fl. 6). 
    O Tribunal a quo negou provimento ao agravo em execução defensivo, sob os seguintes fundamentos (fls. 10-11): 
    Compulsando os autos, depreende-se que o agravante possui pena a cumprir de 01 ano e 02 meses de reclusão, oriunda de condenação nos autos do processo nº 3003738-66.2013.8.26.0073, da 1ª Vara Criminal de Avaré/SP, pela prática do crime de estelionato. O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 02/07/2018. 
    Postulado indulto, o benefício foi indeferido pelo juízo da execução, em razão de, ao tempo da edição do Decreto nº 9246/2017, o apenado não estava recolhido (fl. 07). Pois bem. Entendo que a decisão atacada merece ser mantida. 
    Com base no Decreto nº 9246/2017, o indulto é limitado aos condenados, em cumprimento de pena, não abrangendo aqueles que estavam apenas respondendo a processo criminal (em especial em liberdade provisória). Com efeito, a condenação do agravante, datada de 25/05/2018, apenas tornou-se definitiva em 02/07/2018, ou seja, após a edição do Decreto de 2017. 
    Como se vê, as instâncias ordinárias não concederam ao paciente o indulto relativo ao Decreto Presidencial n. 9.246/2017 por entenderem que o decreto abrangeria somente os que cumpriam prisão-pena, na ocasião da edição da norma, não havendo previsão expressa do benefício para presos processuais que eventualmente fariam jus à detração penal em caso de condenação futura. 
    Por oportuno, à colação, o seguinte excerto do Decreto Presidencial n. 9.246/2017: 
    Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido: 
    I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa; 
    II - um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos; 
    III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos; 
    IV - um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 , quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos; 
    V - um quarto do período do livramento condicional, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, desde que a pena remanescente, em 25 de dezembro de 2017, não seja superior a oito anos, se não reincidentes, e seis anos, se reincidentes; 
    VI - um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes, nos casos de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano até 25 de dezembro de 2017, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; ou VII - três meses de pena privativa de liberdade, se comprovado o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, exceto se houver incapacidade econômica para fazê-lo, no caso de condenação a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo. 
    Parágrafo único. O indulto natalino será concedido às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que, no curso do cumprimento da sua pena, tenham sido vítimas de tortura, nos termos da Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997 , reconhecida por decisão colegiada de segundo grau de jurisdição. 
    Como se infere da leitura do decreto, a previsão expressa para a concessão do indulto restringe-se aos presos que cumpriam pena, na ocasião da edição da norma, não cabendo interpretação extensiva para concessão do benefício a presos processuais que eventualmente teriam direito à detração penal no caso de condenação futura, como no caso dos autos. 
    […]
    Portanto, não há constrangimento ilegal a ser sanado, porque, conforme precedentes desta Corte Superior, o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão-pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 
    Com efeito, a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o indulto é instituto da execução penal, não se estendendo os benefícios da norma instituidora, no caso o Decreto Presidencial 9.246/2017, aos presos cautelarmente com direito à detração penal, mas apenas aos que cumpriam prisão-pena na ocasião da edição da norma. 
    Dessarte, nada a ser alterado na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Inexiste constrangimento ilegal capaz de permitir a concessão da ordem, pois os registros lançados pelas instâncias antecedentes de que o paciente, ao tempo da publicação do decreto, sequer havia sido condenado revelam quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto de indulgência, cujo art. 1º, inciso VI, invocado pela defesa, apresenta a seguinte redação: 
    Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido: 
    […]
    VI - um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes, nos casos de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano até 25 de dezembro de 2017, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo.
    Como destacado, a redação do dispositivo é clara ao exigir o efetivo cumprimento de um sexto da pena, aos não reincidentes, ou um quarto, em caso de reincidência, aos condenados pela prática de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano, até 25 de dezembro de 2017. 
    Sobressai dos autos, no entanto, que o paciente foi preso preventivamente em 6/1/2016 e obteve liberdade provisória em 26/4/2016. Foi condenado pela prática do crime de estelionato em 25/5/2018 e o trânsito em julgado da condenação operou-se em 2/7/2018, isto é, em data posterior àquela estabelecida pelo Decreto Presidencial para a satisfação dos requisitos objetivos necessários à concessão do indulto.
    Registre-se, ainda, que a concessão do indulto exige que o apenado tenha efetivamente cumprido a pena, de acordo com os requisitos temporais previstos no art. 1º do Decreto 9.246/2017, até o dia 25/12/2017. Porém, de acordo com os autos, o paciente está foragido e sequer iniciou o cumprimento da pena que lhe foi imposta, razão pela qual inviável o deferimento do benefício (Doc. 3). 
    Por fim, já decidiu esta CORTE que a pena a ser considerada para fins de indulto é a reprimenda aplicada na sentença penal condenatória transitada em julgado. Como bem explicitado pelo Min. LUIZ FUX, ao apreciar caso semelhante (HC 122.579/SP, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014): 
    (…) o critério adotado é aquele da pena aplicada. A expressão que a lei utiliza para definir o requisito temporal objetivo é condenado de modo que fere o princípio da legalidade entender como critério a pena calculada em razão de comutações posteriores. 
    A locução condenado possui significado jurídico próprio, trata-se de conceito técnico utilizado para designar aquele contra quem foi expedido uma sentença penal condenatória transitada em julgado. 
    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente